Tribunal: STF
Processo: AI 94056
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU
INCABIVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JURISDICIONAL DE TURMA
DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. INCIDENCIA DO VETO ESTABELECIDO NO
ART-325, III, DO R.I.-S.T.F., SEM AS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT".
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.